Tribunal: TJMT
Processo: 1030204-56.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030204-56.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[PAULO WITER FARIAS PAELO - CPF: 023.932.431-51 (AGRAVANTE), ARTUR BARROS FREITAS OSTI - CPF: 041.459.891-12 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito penal e processual penal. Agravo em execução penal. Livramento condicional. Requisito subjetivo não evidenciado. Inclusão em regime disciplinar diferenciado. Prorrogação impugnada em recurso próprio. Princípio da unirrecorribilidade.

Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

I. Caso em exame

Agravo interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de execução penal, que indeferiu livramento condicional no cumprimento de pena unificada em 35 (trinta e cinco) anos, 5 (cinco) meses e 3 (três) dias de reclusão, decorrente de condenações por roubos, lavagem de dinheiro, furto, falsa identidade e posse irregular de arma de fogo de uso permitido, visando o deferimento do benefício.

II. Questão em discussão

1) Desconsideração de falta grave ocorrida há mais de 12 (doze) meses para efeitos de livramento condicional; 2) inexistência de óbice legal para a progressão de regime e livramento condicional para integrantes de organização criminosa; 3) ausência de fundamentação para inclusão do agravante em RDD.

III. Razões de decidir

1. A existência de registros de descumprimento de condições impostas no regime semiaberto, tais como violação de tornozeleira eletrônica e envolvimento em novas infrações penais (lavagem de dinheiro e possível vínculo com organização criminosa), autorizam o indeferimento do livramento condicional.

2. O livramento condicional exige o preenchimento cumulativo dos requisitos objetivos e subjetivos, sendo o último relacionado ao bom comportamento carcerário durante a execução da pena (CP, art. 83, III).

3. Conforme o Tema 1.161/STJ, a avaliação do requisito subjetivo deve abranger todo o histórico prisional, não se restringindo ao período de 12 (doze) meses que antecede o pedido, razão pela qual a prática de falta grave anterior a esse marco pode ser validamente considerada para indeferimento da benesse.

4. A declaração de inconstitucionalidade de norma federal, em controle abstrato, compete exclusivamente ao c. STF.

5.
Em respeito ao princípio da unirrecorribilidade,
“cada decisão judicial desafia um único recurso”
(TJMG, AgExPen 1.0000.25.091969-3/002).

IV. Dispositivo e Tese

Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A prática de falta grave e o envolvimento em novas infrações penais no curso da execução justificam o indeferimento do livramento condicional.

2. A avaliação do requisito subjetivo para concessão de livramento condicional deve considerar o histórico prisional do reeducando, não se limitando ao período de 12 (doze) meses.

3. A impugnação a dispositivo legal não utilizado como fundamento da decisão impugnada configura ausência de dialeticidade e inviabiliza o conhecimento do recurso nesse ponto.

4. A análise sobre a prorrogação de RDD deve ser reservada para o julgamento do recurso próprio, à luz do princípio da unirrecorribilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LVII e art. 102, I, "a"; CP, art. 83, III; LEP, arts. 52, 131 e ss.; Lei no 12.850/2013, art. 2o, § 9o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.970.217/MG e REsp 1.974.104/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, j. 24.05.2023 (Tema 1.161); STJ, AgRg no REsp 1617279/SC, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 27.04.2018; STJ, AgRg no HC 647.335/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 08.06.2021; TJMT, AgExPen 1005794-31.2025.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, j. 09.04.2025; TJMT, AgExPen 1015297-13.2024.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 23.08.2024; TJMT, AgExPen 1004630-31.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, j. 22.08.2025; TJMG, AgExPen 1.0000.25.091969-3/002, Rel. Des.a Maria das Graças Rocha Santos, j. 23.10.2025.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL No 1030204-56.2025.8.11.000 - COMARCA DE
CUIABÁ

AGRAVANTE (S):

PAULO WITER FARIAS PAELO

AGRAVADO (S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Agravo interposto por

PAULO WITER FARIAS PAELO contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de execução penal (SEEU no

0009678-86.2007.8.11.0042), que indeferiu livramento condicional no cumprimento de pena unificada em 35 (trinta e cinco) anos, 5 (cinco) meses e 3 (três) dias de reclusão, decorrente de condenações por roubos, lavagem de dinheiro, furto, falsa identidade e posse irregular de arma de fogo de uso permitido – arts. 155,157 e 307 do CP e art. 12 da Lei no 10.826/2003- (fls. 17/20-ID 311993362).

O agravante sustenta: 1)
“não deve o Juízo tomar a falta grave cometida há mais de um ano como motivo que subsidie a não concessão do livramento condicional”
; 2)
“o Juízo da Execução Penal não tem unificado no Executivo de Pena qualquer processo que impute [...] a prática do crime de ORCRIM”
, de modo que inexistiria óbice legal para a progressão de regime e livramento condicional; 3)
“
a decisão não servia nem mesmo para manter o recorrente isolado em RDD, que dirá para lhe impedir a concessão do livramento condicional”
.

Pede provimento para que seja declarada
“a inconstitucionalidade da norma prevista no artigo 2o, §9o, da Lei 12.850/2013, seja para reconhecer a sua inidoneidade, concedendo o benefício almejado”
(fls. 1/16 -
ID 311993361).

A 4a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo
“não conhecimento do pedido incidental de inconstitucionalidade do § 9o do art. 2o da Lei no 12.850/2013”
, bem como pelo desprovimento do recurso (fls. 24/34-ID 311993365).

A decisão foi mantida pelo Juízo de Execução Penal, em oportunidade de retratação (fls. 22/23-ID 311993364).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal pugna pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Agravo em Execução Penal – Decisão que indeferiu pedido de livramento condicional – Irresignação defensiva – Preliminar: Alegação de inconstitucionalidade do §9o do art. 2o da Lei no 12.850/2013 – Não conhecimento – Agravante identificado como um dos líderes da facção criminosa denominada “Comando Vermelho”, atuando como tesoureiro e “braço direito” do líder Sandro da Silva Rabelo, vulgo “Sandro Louco” – Vínculo associativo permanente, sólido e reiterado – Preliminar que deve ser rejeitada. Mérito: Sustenta-se que o cometimento de novo crime, durante o cumprimento da pena em regime semiaberto, ocorreu há mais de um ano, estando, portanto, prescrito como limitador à concessão de benefícios carcerários – Argumenta-se que, por isso, seria vedada a utilização desse fato para valorar negativamente o mérito subjetivo do agravante e indeferir o livramento condicional – Impossibilidade – Conforme entendimento firmado pelo STJ em sede de recurso representativo de controvérsia (Tema 1.161), a análise do requisito subjetivo para a concessão do livramento condicional deve considerar todo o histórico prisional, não se restringindo ao período de 12 meses previsto no art. 83, III, “b”, do Código Penal – Requerida a revogação de Regime disciplinar Diferenciado – Inviabilidade – Agravante de alta periculosidade – Indícios de ter função relevante em facção criminosa e de coordenar crimes mesmo estando preso – Inteligência ao art. 52 da Lei de Execuções Penais – Decisão fundamentada – Precedentes do STJ e TJMT – Pelo desprovimento do apelo.”

(Adriano Augusto Streicher de Souza, procurador de Justiça – fls. 2152/2168 - ID 320433895)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Este agravo em execução penal recomenda breve retrospecto da situação jurídica do agravado para se compreender a pretensão.

Dito isso, vejamos.

O agravante PAULO WITER FARIAS PAELO registra condenações transitadas em julgado por roubos majorados, furto qualificado e posses irregulares de arma de fogo, com penas unificadas em 30 (trinta) anos, 7 (sete) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão - art. 157, § 2o, do CP; art. 155, § 4o, do CP; art. 12 da Lei no 10.826/2003

(Relatório da Situação Processual Executória - SEEU no 0009678-86.2007.8.11.0042).

Em 25.10.2021, o Juízo da Execução Penal autorizou “
ao

recuperando(a) PAULO WINTER FARIAS PAELO a ANTECIPAÇÃO DA PROGRESSÃO DE REGIME do fechado para o semiaberto”
, em razão do preenchimento dos requisitos legais

(Leonardo de Campos Costa e Silva Pitaluga, juiz de Direito - fls. 413/415).

Em 27.10.2021, estabeleceu as condições do regime semiaberto, dentre as quais: a proibição de
“mudança de residência sem prévia autorização judicial, bem como, não poderá se ausentar das Comarcas de Cuiabá e Várzea Grande, devendo permanecer nos locais e horários previamente autorizados por este Juízo, sob pena de regressão do regime de cumprimento de pena”
e utilização de tornozeleira eletrônica (Leonardo de Campos Costa e Silva Pitaluga, juiz de Direito - fls. 419/421).

Em 9.9.2022, determinou a regressão cautelar do agravante por considerar que
“tem contra si condenações diversas e pela prática de crimes graves, indicou endereço na Comarca de Chapada dos Guimarães, contudo sequer está sendo monitorado porque em violação à utilização da tornozeleira eletrônica de monitoração”
(Renato J. de A.C. Filho, juiz de Direito – fls. 651/657 – ID 285870380).

Em 14.12.2022, manteve o agravante em regime semiaberto por entender que se trata
“da primeira falta grave cometida após progressão ao semiaberto”
(Leonardo de Campos Costa e Silva Pitaluga, juiz de Direito - fls. 913/916).

Realizada audiência de justificação 19.12.2022, regrediu o agravante para o regime semiaberto
“porque o penitente se mostrou displicente no cumprimento de sua pena, visto que deliberadamente deixou de comparecer em Juízo, e ainda se envolveu em novo delito, demonstrando absoluto descaso e desinteresse em

cumprir com sua reprimenda”
(Leonardo de Campos Costa e Silva Pitaluga, juiz de Direito - fls. 917/921).

Em 24.4.2023, esta e. Primeira Câmara Criminal desproveu o AgExPe no

1001557-22.2023.8.11.0000 e manteve a regressão do agravante (Relator: Des. Paulo da Cunha – fls. 1055/1063).

Em 11.12.2023, o Juízo da Execução Penal manteve o agravante em regime semiaberto por entender que o agravante não possuía
“condenação pelo novo fato delitivo noticiado nos autos, de modo a prevalecer a sua presunção de inocência, por força do art. 5o, LVII, da Constituição Federal, ainda que relativa”
(Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, juiz de Direito à época – fls. 1108/1115 – ID 285870383).

Em 23.1.2024, a 3a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ - NÚCLEO DE EXECUÇÃO PENAL DE CUIABÁ – interpôs agravo em execução penal visando preservar a regressão definitiva do agravante para o regime fechado (fls. 1152/1660).

Em 3.4.2024, o Juízo da Execução Penal regrediu cautelarmente o agravante para o regime fechado (João Francisco Campos de Almeida, juiz de Direito – fls. 1354/1357-ID 285870386). Em 27.5.2024, não acolheu as justificativas apresentadas pela Defesa e regrediu o agravante definitivamente.

Em 4.12.2024, a GERÊNCIA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO – GCCO – representou pela inclusão do agravante em regime disciplinar diferenciado (fls.1484/1545 – ID 285870387).

Em 12.2.2025, o Juízo da Execução Penal decidiu pela
“formação de colegiado de juízes para decisão acerca de eventual inclusão do apenado em RDD ou, ainda, a transferência do penitente, para o sistema penitenciário federal”

(João Francisco Campos de Almeida, juiz de Direito – fls. 1761/1762-ID 285870388)

Na mesma data [12.2.2025], realizou-se reunião sigilosa, na composta pelo

juiz de Direito João Francisco Campos de Almeida, pelo promotor de Justiça Rodrigo de Araújo Braga Arruda e defensor público José Carlos Evangelista Miranda Santos, oportunidade na qual foram sorteados “magistrados atuantes na área criminal do polo de Cuiabá” para comporem o órgão colegiado (fls. 1763-ID 285870388).

Em 26.2.2025, o órgão colegiado do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, composto pelos magistrados João Francisco Campos de Almeida, Ana Graziela Vaz de Campos Alves Correa e Edna Ederli Coutinho, incluiu PAULO WITER FARIAS PAEL [impetrante], por maioria, no regime disciplinar diferenciado pelo prazo de 6 (seis) meses

(João Francisco Campos de Almeida, Ana Graziela Vaz de Campos Alves Correa e Edna Ederli Coutinho, juízes de Direito -
fls. 28/33-ID 285870371
).

Em 20.3.2025, o Juízo da Execução Penal indeferiu o pedido
“de cassação da decisão que incluiu e está mantendo o apenado no Raio 08 da PCE – RDD-”
(João Francisco Campos de Almeida, juiz de Direito – fls. 1460/1462-ID 2858703

Em 5.6.2025, o Juízo da Execução Penal determinou a readequação do cálculo de pena após a
“remoção da guia definitiva, relativa à ação penal no 0010289- 44.2004.8.11.0042, em razão da extinção da punibilidade do apenado, diante do reconhecimento da prescrição na mencionada ação pena”
(João Francisco Campos de Almeida, juiz de Direito – SEEU 0009678-86.2007.8.11.004).

Em 17.7.2025, a Defesa requereu “
o retorno do defendente ao convívio carcerário em 26 de julho de 2025, pondo fim ao

período de calvário por ele enfrentado nestes 06 (seis) meses de vedação”
(SEEU 0009678-86.2007.8.11.004).

Em 18.7.2025,

o Juízo da Execução Penal

indeferiu os pedidos de livramento condicional e
“retirada do apenado do RDD”
mediante a seguinte fundamentação:

“Pois bem e sem delongas, com relação ao pleito de concessão do benefício do livramento condicional, inicialmente convém salientar que, consabido é que o livramento condicional, direito subjetivo do reeducando é a última fase, ou benefício no cumprimento da pena. Sua regulamentação encontra abrigo no art. 83 do Código Penal e art. 131 e ss. da Lei de Execução Penal.

O chamado livramento condicional simples ou ordinário exige objetivamente o cumprimento de 1/3 (um terço) da pena, ou 2/3 da pena, em caso de cometimento de crime hediondo, bem assim o cumprimento cumulativo dos requisitos subjetivos inseridos no art. 83, III, do CPB.

No caso em tela, embora o apenado tenha atingido o requisito objetivo, verifica-se nos autos que o mesmo recentemente praticou falta grave no curso da execução penal, consoante se extrai da decisão constante no seq. 527.1, onde foi reconhecida a prática de falta grave, decorrente da violação da tornozeleira e o descumprimento das condições impostas no regime semiaberto, fato que ocasionou a sua regressão definitiva ao regime fechado.

Além do mais, insta destacar que, o apenado é apontado como uma das lideranças da facção criminosa Comando Vermelho, encontrando-se atualmente submetido ao Regime Disciplinar Diferenciado, logo, conforme bem asseverou o representante ministerial, não se mostra razoável a concessão do livramento condicional a um indivíduo que integra organização criminosa e que precisou ser alocado em setor de maior segurança da unidade prisional, justamente para dificultar a articulação de atividades ilícitas por parte do grupo.

Logo, observa-se que o apenado não preenche os requisitos subjetivos para a benesse do livramento condicional, sobre o tema o Superior Tribunal de Justiça – STJ entende que: [...]

Nesse viés, conquanto não interrompa a contagem do prazo para fins de livramento condicional (441/STJ), a prática de falta grave impede a concessão do benefício de livramento condicional, por evidenciar a ausência do requisito subjetivo exigido durante o cumprimento da pena, nos termos do art. 83, III, “b”, do Código Penal. [...]

Ressalto que o livramento condicional constitui a última etapa da execução penal, devendo ser exigido um comportamento exemplar, o que não é o caso dos autos, sendo assim, diante do exposto e, em consonância com o parecer ministerial, INDEFIRO o pedido para CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL ao apenado, ante a ausência do mérito subjetivo.

[...] ADEMAIS, com relação ao pleito defensivo que visa a retirada do apenado do RDD, com o retorno ao convívio carcerário regular, assim que o prazo de 06 (seis) meses de isolamento seja exaurido, em que pese os argumentos defensivos, sob minha ótica, POR ORA, NÃO MERECE ACOLHIMENTO, pois conforme a própria defesa salientou, o prazo de inserção do apenado no mencionado regime disciplinar diferenciado AINDA não se esvaiu e está previsto para o dia 26.07.2025, além do mais, insta salientar que, o mérito da questão foi devidamente analisado no incidente no 2004597-29.2024.8.11.0042, cuja decisão foi mantida nas decisões acostadas no seq. 562.1 e 579.3.

Ademais, considerando que a LEP prevê a possibilidade de prorrogação do período de isolamento, caso ainda persista, por óbvio, os motivos que a ensejaram, consoante asseverou o representante ministerial (seq. 642.1), inicialmente entendo pertinente DETERMINAR a expedição de ofício à SAAP, para que, no prazo improrrogável de 48 horas, manifeste nos autos acerca de eventual interesse na prorrogação dos efeitos da decisão proferida no incidente no 2004597-29.2024.8.11.0042.

Por fim, sem prejuízo do deliberado alhures, tendo em mira as informações contidas na manifestação ministerial acostada no seq. 642.1, que requereu a renovação do período de inserção do apenado no RDD, mais especificadamente acerca da ação penal no 1019873- 20.2024.8.11.0042, considerando que a aludida ação penal tramita em segredo de Justiça e este magistrado não possuir acesso, desde já concedo prazo ao Ministério Público, para, querendo, junte aos autos a respectiva denúncia e o extrato processual, onde deverá constar eventual recebimento da denúncia.”
(João Francisco Campos de Almeida, juiz de Direito - fls. 17/20-ID 311993362)

Em 30.7.2025, o órgão colegiado do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, composto pelos magistrados João Francisco Campos de Almeida, Ana Graziela Vaz de Campos Alves Correa e Alexandre Paulichi Chiovitti, acolheu o pedido deduzido pelo Ministério Público e determinou a prorrogação da imposição do RDD pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar do dia 27.7.2025.

Em 1o.8.2025, o agravante interpôs embargos de declaração visando
“o convívio carcerário comum”.

Em 28.8.2025, o recurso aclaratório foi desprovido pelo órgão colegiado porque
“o recorrente na verdade

pretende é forçar o reexame do feito, pois conforme denota-se da decisão guerreada e da

manifestação ministerial (seq. 683.1), não há qualquer contradição ou obscuridade na decisão

proferida”
(João Francisco Campos de Almeida, Ana Graziela Vaz de Campos Alves Correa e Alexandre Paulichi Chiovitti, juízes de Direito).

Em 8.10.2025, o agravante interpôs Agravo em Execução e requereu a desconstituição da decisão que determinou a prorrogação do RDD, sendo que o órgão do Ministério Público de primeiro apresentou contrarrazoes em 5.11.2025

Em 16.10.2025, o agravante requereu a retificação do cálculo de pena e, em 10.11.2025,
“o cumprimento da decisão proferida no RHC 223251/MT que cassou a decisão de seq. 527 na parte que declarou como perdido os dias remidos na fração de

1/3”.

Em 10.11.2025, foi atualizado o Relatório da Situação Processual Executória, no qual constam as seguintes condenações:

- 7 (sete) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão por roubo majorado

cometido em 27.4.2016, cuja sentença fora proferida em 4.4.2017
(Ação Penal no 0006508-52.2016.8.11.0055);

- 7 (sete) anos de reclusão por roubo majorado

cometido em 24.11.2004, cuja sentença transitou em julgado em 3.5.2010 (Ação Penal no 0010289-44.2004.8.11.0042/Extinta);

- 8 (oito) anos de reclusão por roubo majorado cometido em 4.2.2009, cuja sentença transitou em julgado em 26.3.2010 (Ação Penal no 0000000-00.0000.0.20.0936);

- 5 (cinco) anos e 8 (oito) meses de reclusão por roubo majorado cometido em 18.7.2006, cuja sentença transitou em julgado em 4.5.2007 (Ação Penal no 0000000-00.0000.2.00.6133);

- 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 11 (onze) dias de reclusão furto e falsa identidade cometidos em 30.3.2015, cuja sentença transitou em julgado em 2.3.2021 (Ação Penal no 0000282-74.2015.8.11.0052/extinta);

- 4 (quatro) anos, 9 (nove) meses e 5 (cinco) dias de reclusão por lavagem de dinheiro cometido em 13.6.2024, cuja sentença foi proferida em 18.9.2025 (Ação Penal no 1019873-20.2024.8.11.0042);

- 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão por posse irregular de arma de fogo de uso permitido praticada em 24.7.2006, cuja sentença foi proferida em 13.2.2007 (Ação Penal no 0007594-49.2006.8.11.0042/extinta);

- 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 7 (sete) dias de reclusão por roubo majorado cometido em 1o.7.2006, cuja sentença transitou em julgado em 6.22007 (Ação Penal no 0000000-00.0000.2.00.6168).

Pois bem.

A negativa de livramento condicional está motivada no descumprimento das condições da execução penal [violação da tornozeleira e reconhecimento de falta grave] e envolvimento em organização criminosa, visto que o agravante atua como como uma das
“lideranças da facção criminosa Comando Vermelho”

Realmente, o agravante realizou viagens [a lazer] para outros Estados da Federação, sem autorização do Juízo da Execução Penal e durante o cumprimento da pena em regime semiaberto, violou regras do monitoramento eletrônico [i deixando o equipamento em Cuiabá para obstar registro de deslocamento] e o envolveu-se em novas práticas delitivas, tais como lavagem de dinheiro e organização criminosa.

Consoante disposição do art. 83 do CP, a concessão do livramento condicional exige o preenchimento cumulativo dos requisitos objetivo e subjetivo.

Frise-se que o c. STJ, sob a sistemática de recursos repetitivos (Tema 1161), firmou entendimento que a valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional - bom comportamento durante da execução da pena (CP. art. 83, III, ‘a’) - deve considerar todo o histórico prisional,
“não se limitando ao período de 12 meses”
(REsp no 1.970.217/MG e REsp no 1.974.104/RS – Relator: Min.

Ribeiro Dantas – Terceira Seção – 24.5.2023).

Não bastasse, a prática de novo crime doloso no curso da execução penal impede o livramento condicional,
“por evidenciar a ausência do requisito subjetivo relativo ao comportamento satisfatório durante o resgate da pena, nos termos do que exige o art. 83, inciso III, do Código Penal”
(STJ, AgRg no REsp no 1617279/SC, Rel. Min. Jorge Mussi, 27.4.2018).

Ademais, a consideração da falta grave para ensejar a regressão de regime e obstar o livramento condicional não caracteriza dupla valoração do mesmo fato,
“especialmente porque se tratam de benefícios penais distintos, com requisitos e particularidades autônomas, que não se confundem”
(STJ, AgRg no HC no 647.335/RS – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – Quinta Turma – 8.6.2021).

Em situações semelhantes, este e. Tribunal assim tem decidido:

“
A prática de falta grave, consistente no cometimento recente de novo crime [...], demonstra a instabilidade no comportamento do recuperando (agravante) durante a execução da pena e respalda a conclusão pela ausência do requisito subjetivo.”
(AgExPen no 1005794-31.2025.8.11.0000 – Relator: Des. Wesley Sanchez Lacerda – Primeira Câmara Criminal – 9.4.2025)

“O não cometimento de falta grave nos doze meses antecedentes à concessão do livramento condicional representa pressuposto objetivo que não limita a análise do requisito subjetivo indispensável à concessão da benesse, aferido por meio do exame do comportamento do reeducando durante toda a fase executória. Ratifica-se a decisão que não concedeu o livramento condicional ao agravante quando presentes circunstâncias concretas suficientes para revelar a sua indisciplina e inaptidão ao convívio social, refletidas na inobservância às obrigações impostas quando da inserção em regime mais brando e no cometimento de novo crime no curso da execução, as quais, inclusive, deram azo à regressão regimental.”
(
AgExPen
1015297-13.2024.8.11.0000 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli -

Terceira Câmara Criminal – 23.8.2024)

Logo, o agravante não faz jus ao livramento condicional.

Em sua vez, cabe destacar que a decisão impugnada não está motivada

na vedação legal de progressão de regime/livramento condicional aos integrantes de organização criminosa (
Lei 12.850/2013, art. 2o, §9o), mas sim na ausência de descumprimento do requisito subjetivo para a obtenção do benefício.

Como bem destacado pela 4a Promotoria de Justiça Criminal de Cuiabá [Núcleo de Execução Penal], em contrarrazões,
“a Defesa está impugnando um fundamento inexistente na decisão recorrida, o que configura ausência de dialeticidade e impede o conhecimento do recurso no que a esta alegação”
(ID 311993365).

De toda sorte, o
controle abstrato de constitucionalidade de atos normativos federais compete exclusivamente ao c. STF, nos termos do art. 102, I, “a”, da CF/1988, não cabendo a este e. Tribunal declarar, incidentalmente, a

inconstitucionalidade desse dispositivo (TJMT,
AgExPen
1004630-31.2025.8.11.0000 - Relator: Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues - Segunda Câmara Criminal -

p.

22.8.2025).

Assim sendo, a matéria não deve ser conhecida.

No tocante à inclusão do agravante em RDD, verifica-se que a decisão que prorrogou a medida foi proferida após a interposição do presente recurso e impugnada por meio de agravo em execução, o qual encontra-se em regular processamento.

Atente-se que, em respeito ao princípio da unirrecorribilidade,
“cada decisão judicial desafia um único recurso”
(TJMG, AgExPen 1.0000.25.091969-3/002 - Relatora: Des.a Maria das Graças Rocha Santos – p.

23.10.2025).

Dessa forma, o exame sobre a pertinência [ou não] da prorrogação do RDD deve ser reservada para o julgamento do recurso interposto.

Com essas considerações, recurso
conhecido em parte
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025